Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-18.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA OPOSTOS PELOS RÉUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO E EXPRESSO REQUERIMENTO. ART. 485, §6o, DO CPC. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 240 DO C. STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o preenchimento de dois requisitos básicos previstos no art. 485, III e §1o, do CPC: (i) a inércia do autor por 30 (trinta) dias ou mais; e (ii) a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Por sua vez, o art. 485, §6o, do CPC, na esteira do enunciado de súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça, estabelece um terceiro requisito específico que se aplica às causas em que já houve o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual: oferecida a contestação, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de requerimento expresso do réu.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido.